Tribunal: STF
Processo: Rcl 55660
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Rafael Madeira Bezerra, contra decisão proferida pelo Relator do AI nº 0624257-66.2021.8.06.0000/50000 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 828.



    Narra o reclamante que, na origem, se “tratava[omissis], inicialmente, de uma execução de títulos extrajudiciais (cheques) [na qual] o sr. Yuri Dias Branco Sobral alegava que tinha realizado um contrato verbal com o ora Reclamante, (...), tendo por objeto um imóvel”. 



    Prossegue a narrativa, relatando que, após diversas emendas à inicial, referida ação executória foi convertida em ação de reintegração de posse, tendo sido deferida tutela de urgência, pela qual se determinou a desocupação do imóvel pelo reclamante. Interposto o Agravo de Instrumento nº 0624257-66.2021.8.06.0000, foi concedido efeito suspensivo ao recurso, determinando-se o recolhimento do mandado de reintegração de posse.



    Após agravo interno do ora beneficiário, o relator do processo, “mediante decisão monocrática, fundamentou que, malgrado o Agravante tenha repassado a posse do imóvel ao sr. Rafael Bezerra, ele havia se imitido previamente na posse do imóvel, independentemente do lapso temporal”, confirmando-se, assim, a ordem de reintegração, o que contraria decisão desta Suprema Corte nos autos da ADPF nº 828, “na qual se consignou, por maioria, a extensão da suspensão das medidas de desocupações e despejos até 31 de outubro de 2022, em observância aos critérios da Lei n. 14.216/221”.



    Argumenta que houve violação do que decidido por esta Suprema Corte nos autos da ADPF nº 828, na medida que, 



    “[a] despeito do presente caso não versar sobre desocupação coletiva de imóvel, torna-se evidente a aplicação da decisão do Supremo ao caso do autor, por se tratar de desocupação, mediante pronunciamento judicial de caráter liminar, no curso do prazo de suspensão prorrogado por esta Suprema Corte. Faz-se necessário ainda observar que a Lei n. 14.216/21 faz expressa menção às hipóteses de despejo previstas na Lei 8.245/91, razão pela qual se afigura cabível a interpretação extensiva para abarcar as demandas possessórias em que o risco de remoção do cidadão apresenta-se premente, em decorrência de medida judicial de caráter sumário, como se depreende do §1º do art. 2º do diploma sobredito: 



    (...)



    26. Vislumbra-se, Excelência, de forma cristalina, que a desocupação do imóvel, inclusive com possibilidade de uso da força, mostra-se completamente destoante do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, pois, mesmo em se tratando de reintegração de bem imóvel individual, avilta-se o escopo axiológico insculpido por esse Pretório Excelso, qual seja a salvaguarda do direito à moradia, sobretudo quando se observa que o imóvel sub judice é de natureza residencial.”.



    Requer seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão proferida em sede de agravo de instrumento. No mérito, pleiteia seja julgada procedente a reclamação, “confirmando a suspensão do decisum impugnado, ao sustar em definitivo os efeitos da decisão do Relator nos autos do Agravo Interno n. 0624257- 66.2021.8.06.0000/5000, de modo a consolidar a tutela de urgência eventualmente deferida, em apreço à decisão do Pleno dessa Colenda Corte que, por maioria, referendou a liminar parcialmente deferida pelo Exmo. Relator Min. Luís Roberto Barroso, nos autos da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 828, estendendo a suspensão de desocupações e despejos até 31 de outubro de 2022”.



    É o relatório. Decido.



    Rafael Madeira Bezerra alega descumprimento de decisão cautelar nos autos da ADPF nº 828, na qual o o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (Dje de 7.6.2021).



    Registro, ainda, que o ministro Roberto Barroso, relator da ADPF nº 828, em decisão proferida em 30/6/22, prorrogou a cautelar anteriormente concedida, com a seguinte ementa:



    Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após um período de queda nos números da pandemia, este mês houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo-se verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional.



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.



    5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão.



    6. Deferimento parcial do pedido de medida cautelar incidental para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022. (DJe de 1º/7/22).



    Compulsados os documentos apresentados juntamente com a petição inicial, transcrevo a decisão proferida pelo Relator do AI nº 0624257-66.2021.8.06.0000, na parte de interesse:



    “Ao que se extrai dos autos, incluindo-se acurada análise do processo na origem (e seu apenso) via sistema SAJPG, chego às seguintes conclusões: 



    1) O processo foi iniciado como execução, havendo entre as partes várias relações de dívidas, empréstimos etc., requerendo o exequente a compensação dessas dívidas e, por consequência, retomar a posse do seu imóvel, cuja respectiva matrícula demonstra que se encontra registrado em seu nome, com alienação fiduciária ao Banco Bradesco; 



    2) Verificada a impossibilidade de dar prosseguimento à execução nos termos requeridos, foi o exequente intimado para emendar a inicial, no sentido de converter o feito executório em demanda de conhecimento, sob o rito ordinário, em que seria possível dirimir a questão, o que foi feito antes da citação, optando o então exequente a dar prosseguimento ao feito como ação de conhecimento, onde os contratos (verbais ou não) serão discutidos, bem como as dívidas recíprocas (obrigações) deverão ser extintas até onde se compensarem, nos exatos termos do art. 368, do Código Civil; 



    3) O autor da ação na origem, ora agravado e aqui agravante (recorrente), reconheceu já naquela petição inicial ser devedor do promovido, ora recorrido, na quantia de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), ao passo que comprovou documentalmente ser credor de valor aproximado, em torno de R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais); 



    4) Existe um apartamento de domínio do recorrente, registrado em seu nome, que serviria como pagamento do valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) que confessadamente deve à parte adversa; 



    5) Tendo-se em vista que o objeto da demanda é a compensação das dívidas entre os particulares envolvidos na demanda, o recorrente pleiteou, a título de tutela de urgência (antecipação de tutela) na origem, a posse do seu imóvel, o que foi deferido com base no art. 300, do CPC, o que gerou a interposição do agravo de instrumento, no qual a então relatora conferiu efeito suspensivo ao recurso, estando obstado o mandado reintegratório, sendo esta decisão objeto do presente agravo interno.



    (...)



    Adentrando no mérito recursal, tenho como verdadeira a alegação do recorrido ao mencionar que a posse do imóvel se deu em razão de confissão de dívida por parte do recorrente, onde se comprometeu a quitar e transferir o imóvel em questão ao recorrido, por dever ao mesmo o valor confessado em instrumento particular de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 



    Referido fato (confissão da dívida) já havia sido adiantado pelo ora recorrente na origem, ou seja, é incontroverso que o recorrente deve ao recorrido o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) – não corrigido. 



    Por outro lado, restou também comprovado documentalmente pelo ora recorrente, sem controvérsia, que o mesmo é credor do recorrido em valor similar, que supera a cifra de R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais) – também não corrigido. 



    Desta feita, objetiva o recorrente no juízo do primeiro grau a prolação de sentença que reconheça ambos os débitos e faça a compensação das obrigações até onde de fato se compensem, apurando-se o saldo devedor a quem de direito, para assim formalizar título executivo judicial em favor de uma das partes. 



    Nesses termos, não resta dúvida que ao pleitear as extinções das obrigações com as compensações das dívidas, busca o ora recorrente a resolução dos contratos existentes entre ambos e, sendo assim, a reintegração da posse é mero consectário da resolução contratual.



    (...)



    Inevitável que a extinção das obrigações por compensação clama pelo retorno ao status quo ante, onde o ora recorrente, que adquiriu o imóvel diretamente da construtora, por meio de contrato de compra e venda, recebeu o bem e, em seguida, concedeu a posse ao recorrido. 



    Devo ressaltar que a lógica conduz a esta conclusão, pois não faria sentido a construtora passar a posse do imóvel a um terceiro, completamente alheio à relação contratual, sendo certo que inexiste nos autos prova em contrário. 



    Assim, é de se supor que o recorrente, ao receber a posse do bem pela construtora, a repassou para o recorrido. Entretanto, houve a posse por parte do recorrente, não importando o lapso temporal dessa posse. Portando, o status quo ante me remete ao momento em que o recorrente recebeu o imóvel da construtora, sendo legítimo o pedido de reintegração.



    (...)



    Ora, o recorrente é proprietário do bem em questão e, embora seja devedor do recorrido, é também credor do mesmo em valor muito aproximado, fatos estes suficientemente comprovados nos autos. 



    Dessa forma, sendo equitativas as dívidas de ambos, negar ao recorrente o exercício dos direitos que o domínio do bem lhe conferem desequilibra o direito e causa prejuízo (dano) que o mesmo não deveria suportar.



    (...)



    Equivoca-se a parte recorrida ao conduzir a defesa do seu direito com base na ausência dos requisitos do art. 560 e seguintes do CPC, pois o escopo dação na origem não é a reintegração da posse, mas a compensação de dívidas existentes entre as partes, onde o ora recorrente pretende provimento judicial que dê por quitada a dívida do ora recorrido com o recorrente, desobrigando este, por consequência, de honrar com o compromisso assumido no documento de confissão de dívida colacionado nos autos.” (e-Doc. 5).



    Destaco que, dos trechos transcritos acima, extrai-se que a presente controvérsia não trata de ação possessória de natureza coletiva, mas sim de ação cujo objeto é a compensação das dívidas entre os particulares envolvidos na demanda, a qual, por ter um imóvel envolvido nos negócios firmados, gerou mandado de reintegração de posse individual e que, portanto, não estaria abrangida nos requisitos determinados pela liminar deferida nos autos da ADPF 828. 



    Ausente, dessa forma, a correspondência entre a matéria controvertida no processo objeto da reclamação e o conteúdo firmado no paradigma invocado, não há como se instaurar a competência do STF para aferição do respeito ou não a sua autoridade. 



    Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 52043 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. LEILÃO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 51561 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/3/22).



    Ademais, no caso dos autos, observando-se a natureza da relação existente entre o reclamante e o ora beneficiário desta reclamatória, sequer haveria falar em possessória, mas sim na existência de contratos diversos firmados entre as partes e que acabaram restando inadimplidos por ambos, gerando, portanto, uma compensação de dívidas, ou seja, não existiu qualquer ocupação de natureza coletiva, questão retratada pela ADPF nº 828. 



    Por fim, ainda que se pudesse superar os óbices acima referidos, não há como se depreender, dos documentos juntados aos autos, a vulnerabilidade das pessoas que residem no imóvel, não havendo falar em violação ao que determinado por esta Suprema Corte quando do deferimento da liminar nos autos da ADPF 828.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Observo ainda que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa, bem como o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente